Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-28.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001647-28.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA - CPF: 038.764.431-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA MENDES DE SOUZA - CPF: 996.055.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIANDERSON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 987.500.201-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. M. D. S. - CPF: 069.416.851-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PEREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 064.711.581-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E PROVEU EM PARTE O RECURSO MINISTERIAL.
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE QUEBRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ENTRADA PERMITIDA PELO RÉU – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – REJEIÇÃO – APREENSÃO DAS RES FURTIVAS EM PODER DO RÉU – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ACOLHIMENTO – FOLHA DE ANTECEDENTES APTA – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Conforme os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, assim como no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, a busca domiciliar é considerada válida sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das res furtiva em poder do réu.

A circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou Wallyson Matheus Lopes De Sousa, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime aberto.

Nas razões recursais o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para alterar a dosimetria da pena, devendo ser considerado na pena-base os maus antecedentes do apelado, e consequentemente ser fixado regime mais gravoso, visto que o mesmo se trata de reincidente. (Id. 175815275)

Por outro lado, a defesa busca o acolhimento da preliminar de quebra da inviolabilidade domiciliar, devendo ser o recorrente absolvido por ilicitude do ingresso em domicílio. No mérito, pugna a absolvição por ausência de provas quanto a autoria delitiva, com fulcro no art. 386, inciso V ou VII do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para desclassificar o delito para conduta prevista no art. 180, “caput” do CP. (Id. 175815286)

Manifestou-se em contrarrazões a defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 175815285)

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 175815288)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo provimento do apelo do Ministério Público, e pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 181258650)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

–

QUEBRA

DA
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa requer o acolhimento da preliminar de quebra da inviolabilidade domiciliar, devendo ser o recorrente absolvido por ilicitude do ingresso em domicílio, por ausência de fundadas suspeitas.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida
–
com a expedição prévia de ordem judicial
–
ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

No caso, temos o depoimento do policial militar Tiago dos Santos,
verbis:

“[...]A gente soube noticias do crime que tinha acontecido noite anterior, de um furto em uma residência, e a gente tinha recebido informações que o “pitico” seria um dos autores, ele teria participado desse crime, a gente além dessas denuncias que a gente recebeu, tínhamos informações que ele tinha passagem por furto, e também do local que ele moraria, a gente começou a fazer diligencias no local, no intuito de encontra-lo né, e quando a gente se aproximou do local onde ele reside, ele estava vindo de encontro né, de frente com a viatura, e no momento em que ele viu a viatura, ele desviou o caminho dele, tinha uma construção velha, um
lote baldio, e ele o intuito de se desvencilhar da equipe, da guarnição policial, ele entrou por este lote baldio, onde tinha também uma construção velha, construção antiga, no momento que ele entrou ali, a gente observou ele jogando um objeto, a partir das denuncias que a gente recebeu dele, que ele poderia ser o autor desse furto, e por conta dessa atitude suspeita dele, a gente resolveu fazer a abordagem policial, na abordagem policial a gente encontrou um celular, e na checagem do sistema policial nosso, a gente verificou que ele tinha em desfavor um mandado de prisão em aberto, por conta desse mandado a gente deu voz de prisão a ele, e continuamos a busca, identificamos que o objeto que ele tinha arremessado assim que ele viu a equipe policial, e tentou desvencilhar, tentou mudar o caminho dele, por dentro do lote baldio, seria um celular né, acho que Motorola, não me lembro exatamente, nós solicitamos autorização para ele para realizar buscas na residência, ele nos autorizou, então a gente deu continuidade nas buscas, na residência dele, tinha um outro rapaz, que segundo ele, seria cunhado dele, ou ex cunhado, por conta de que o rapaz era irmão de uma namorada, ex namorada, não sei qual a condição na época, não lembro, que estava na casa, esse ex cunhado que estava morando com ele, acompanhou as buscas.. [...]”

Logo, diferente do que alega a defesa, não há como estender ao recorrente o reconhecimento da devassa domiciliar, pois, no caso só após fundadas suspeitas e encontrarem objeto descartado pelo apelante, que realizaram a busca domiciliar, com a devida autorização, inclusive com a declaração de consentimento para entrada assinada pelo réu (Id. 175813792).

Desse modo, o apelante afirma que não ficou confirmado a informação de que ele estivesse na posse de qualquer
res furtiva
, e também que não possuía ciência da existência dela, contudo, a tese apresentada vai em desencontro ao conjunto de provas.

Importante esclarecer, com relação a alegação de apelante ter sido preso 20 horas depois dos fatos, dispõe o enunciado orientativo n. 27
“Ás

eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (TJMT)”

Oportuno destacar que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Conforme os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, assim como no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, a busca domiciliar é considerada válida sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Nessa mesma linha intelectiva:

“[...]
Não há ilegalidade na busca domiciliar promovida por policiais militares quando as informações carreadas ao feito dão conta de que o apelante autorizou o ingresso dos agentes legais em sua residência e a ação seja decorrente da continuidade de diligências ininterruptas promovidas em virtude de crime de furto de armas de fogo ocorrido anteriormente.
A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso,
ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), pois além da droga apreendida, duas balanças de precisão foram encontradas na quitinete em que o apelante residia, de modo que o pleito desclassificatório não encontra amparo probatório. Tendo em vista que a pena-base foi aplicada em atenção à proporcionalidade e razoabilidade devidas, não comporta qualquer alteração em seus termos. Por já ter sido considerada na própria sentença, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não implicará em qualquer modificação na reprimenda. Alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que “A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu” (AgRg no AREsp n. 2.087.272/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). Por não haver impeditivo, a redução da pena deve ser estabelecida em 2/3 (dois terços) e, pelo patamar alcançado, substituída por duas restritivas de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal. (N.U 1003323-41.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022) (destaquei)

Importante consignar, ainda, que tal matéria já foi rechaçada monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168775/MT), assim como por esta Egrégia Câmara (Habeas Corpus n. 1011851-70.2022.8.11.0000), em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
–
CRIME PERMANENTE
–
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
–
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
–
2. PROPALADA ILEGALIDADE E NULIDADE DO FLAGRANTE
–
ALEGADA TORTURA E AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM PARA CONFISSÃO DELITIVA
–
INOCORRÊNCIA
–
PACIENTE QUE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFIRMOU NÃO TER SOFRIDO QUALQUER AGRESSÃO DURANTE SUA ABORDAGEM [...] 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2. Não se pode falar em nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas daí derivadas, porquanto não foi demonstrada, de forma indene de dúvida, que ele tenha sofrido qualquer meio de tortura no momento de sua abordagem, especialmente porque ele mesmo afirmou, durante a audiência de custódia, não ter sofrido agressões
durante a sua prisão [...]”. (TJ-MT 10118517020228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Assim sendo, não há que se falar em ilegalidade, se presente fundadas suspeitas, bem como autorização de ingresso pelo apelante. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

VOTO

E
X
MO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01:
Consta do caderno apurató rio que, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 21h40min., na residência situada na Travessa Militão Ibiapiano, n.o 29, bairro Central, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA,
vulgo “
PITICO
”,
corrompeu o menor
ALESSANDRO MENDES DA SILVA, de 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 – f. 53) ao tempo dos fatos, com ele praticando o crime de furto qualificado.

FATO 02:
Consta ainda, dos autos apurató rios, que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais descritas no
FATO 01
, o denunciado
WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA,
conjunta, visando o mesmo fim comum, com o adolescente ALESSANDRO MENDES DA SILVA e um segundo menor não identificado nos autos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ,
durante o repouso noturno
, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em
a)
01 (uma) coronha emborrachada de revólver;
b)
01 (uma) corrente feminina banhada a ouro;
c)
01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor bege;
d)
01 (um) tablet, marca Philco, cor branca;
e)
01 (um) revólver, marca Taurus, RT 889, calibre .38, n

de série Ko199062, (não recuperado), ),
f)
01 (um) perfume Miss Dior, (não recuperado), e;
g)
a quantia monetária de R$ 28,00 (vinte e oito reais), avaliados conjuntamente no valor de R$ 8.370,00 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais), conforme autos de avaliação indireta, (f. 135, 137 e 139), de propriedade da vítima DANIANDERSON DE OLIVEIRA LIMA. [...]”

Recurso da Defesa.

No mérito, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de provas quanto a autoria delitiva, com fulcro no art. 386, inciso V ou VII do CPP.

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento.

Para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse sentido a declaração prestada pela vítima Danianderson de Oliveira, que relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...] O furto aconteceu no dia 02 de setembro, era aniversario do meu irmão, ele mora em uma chácara, pertinho da cidade, e a gente estava na chácara, quando eu voltei, era mais ou menos ali, umas 23h quando eu percebi, que minha casa tinha sido invadida, e eles usaram um cartão da minha esposa, que era um cartão de aproximação, usaram no posto, e eu conheço o Luiz Otavio dono do posto, e através disso aí, fui na delegacia, fiz o b.o, e através dessas investigações ai que chegaram nos meninos. [...]”

A testemunha Alessandro Mendes, alegou que,
verbis:

“[...]Ele foi junto com nós, mas, ele não pegou nada, foi, mas não entrou dentro da casa. [...]”

Além disso, temos o depoimento do policial militar Tiago dos Santos,
verbis:

“[...] Á gente encontrou ali na residência alguns objetos, que posteriormente a gente identificou com as vítimas do furto, que seriam os objetos furtados na residência, inclusive o próprio Wallyson estava usando a corrente banhada a outo no pescoço, com aparência feminina, e essa corrente foi
identificada pela vítima, como sendo de propriedade deles,

que tinha sido furtado, na noite anterior. [...]”

No mesmo sentido tem-se o depoimento do policial militar Jackson Rodrigues.

Ademais, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalto que, em sede policial o réu confessou os fatos delitivos, nos seguintes termos:
“esclarece que na sexta-feira a noite estava acompanhado dos menores Alessandro E Carlos, andando pela cidade em um veículo fiat strada de cor branca; que, já estando a noite saíram pela cidade para furtar algum objeto para comprarem drogas; que, o interrogando já tinha avistado uma residência que seria fácil de entrar; que, então pararam o veículo nas proximidades e o interrogando pulou o muro e depois pulou por uma janela que estava aberta; que, no interior da residência veio a subtrair o celular motorola, um tablet, uma correntinha dourada, um cofrinho com moedas; que, então saiu da residência e correu para o veículo onde Carlos E Alessandro lhe esperava; que, então levou os objetos para sua residência
.” (Id. 175815150)

Friso, que embora não tenha sido juntada as imagens do posto de combustível, as provas constantes nos autos são suficientes, e indene de dúvidas, de que o apelante tenha cometido o delito de furto em questão.

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela própria confissão do apelante em sede policial, testemunhas, e corroboradas pelo conjunto de provas.

Além disso, a materialidade dos delitos restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 175813790), auto de apreensão (Id. 175813793), declaração de consentimento para entrada em residência (Id. 175813792), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Logo, não há que se falar em acolhimento da absolvição, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas em todo acervo probatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

SATISFATORIAMENTE COMPROVADA -
ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...)
1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em

que a materialidade e a autoria delitiva ressaem

comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da

vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas

declarações judiciais dos policiais militares atuantes na

elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Além disso, com relação ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, é considerado crime formal, bastando para sua configuração a existência de evidências da participação de menor de 18 anos no delito na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, conforme a Súmula n. 500 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ
. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A Terceira

Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso

Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,

uniformizou o entendimento de que, para a configuração

do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato

de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
.
[...] (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434­6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data deJulgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020, grifei).

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 157, § 2.o, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A.
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME COMPROVADA NOS AUTOS
–
DELITO FORMAL CONFIGURADO
–
SÚMULA N.o 500 DO STJ
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
(...).
1.
Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B

da Lei n.o 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva

responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já

se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a

simples participação deste no episódio ilícito, em

companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos,

assim como ocorre in casu
.
2. À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida incólume a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante

motivação

válida.

(...).

(TJ-MT

-

APR:
00003431920198110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020, grifei).

Logo, descabido o pedido da defesa, devendo ser mantida a condenação.

Por consequência, o pedido de reclassificação do crime imputado ao apelante, passando de furto qualificado para receptação, carece de fundamento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante é completamente inverossímil, e as evidências de forma incontestável sustentam a ocorrência do crime de furto qualificado.

Desse modo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, assim tendo a defesa alegado que o apelante não praticou o crime em questão, e sim detinha em sua casa bens de origem ilícita, deveria ter trazido os autos provas de tal alegação.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934
– “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, a conduta do réu se amolda ao disposto no art. 155, §4o, inciso IV, CP, sendo localizado em estado de flagrante em poder das
res furtivas,
tornado-se incabível a desclassificação para receptação culposa.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] 1.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.

[...]

(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (destaquei)

Portanto, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamento plausível para a desclassificação do delito para receptação culposa, haja vista que sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Recurso do Ministério Público.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para alterar a dosimetria da pena
,
ao argumento de que deve ser considerado na pena-base os maus antecedentes do apelado, e consequentemente ser fixado regime mais gravoso, visto que o mesmo se trata de reincidente.

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

Isso porque, a circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Destaco, que diferente do que alega a defesa, diz o enunciado orientativo da turma de câmaras criminais reunidas, número 18 “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

No caso, conforme folha de antecedentes criminais do acusado, juntada em Id. 175815278
,
verifico que este possui várias condenações, com processo de Execução de Pena sob o n. 0217108­76.2015.8.09.0076, em trâmite junto à Vara das Execuções Penais da Comarca de Iporá/GO, as quais utilizarei para recrudescer a pena-base do apelante, (processo 0329344-34.2016.809.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 19.05.2018, processo 0000201-40.1545.70.0000 (furto), com trânsito em julgado em 30/09/2014, processo 0003632­18.2016.8.09.0076 (furto), com trânsito em julgado em 19/04/2016, processo 0319399-57.2015.8.08.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 10/12/2015, processo 0390494-84.2014.8.09.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 14/01/2019, processo 0319487­95.2015.8.09.0076 (furto) , com trânsito em julgado em 26/08/2019.)

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Assim, tendo o réu outras condenações com trânsito em julgado, são aptas também a negativar os maus antecedentes, além da reincidência, conforme dispõe a Súmula 241/STJ
“O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.”

Além disso, o reconhecimento dos maus antecedentes após finalizada a instrução, não configura cerceamento de defesa, bem como, a folha de antecedentes, constitui prova suficiente apta a negativar a circunstância judicial, conforme súmula 636 do STJ, veja:

“Á jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento.”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...] 1
. A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação. Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

2.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

3.

Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

4.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5.

Diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

6.

Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

(N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Desta forma, passo então ao redimensionamento da pena:

Crime de Furto Qualificado

Na primeira fase, considerando duas circunstâncias judiciais negativas, a “circunstâncias do crime”, eis que o furto foi cometido durante o repouso noturno, e os “maus antecedentes” (processo 0329344­34.2016.809.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 19.05.2018, processo 0000201-40.1545.70.0000 (furto), com trânsito em julgado em 30/09/2014, processo 0003632-18.2016.8.09.0076 (furto), com trânsito em julgado em 19/04/2016, processo 0319399-57.2015.8.08.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 10/12/2015, processo 0390494-84.2014.8.09.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 14/01/2019, processo 0319487-95.2015.8.09.0076 (furto) , com trânsito em julgado em 26/08/2019), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e presente uma agravante da reincidência “
(sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 30.09.2014
–
ação penal n.o 0154547-50.2014.8.09.0076
–
conforme guia

de execução penal definitiva juntada em Num. 95694069 - Pág. 02/03)”,
fixo a pena provisória em, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual, torno a definitiva em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menores

Na primeira fase, considerando uma circunstância judicial negativa, os maus antecedentes (processo 0329344-34.2016.809.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 19.05.2018, processo 0000201-40.1545.70.0000 (furto), com trânsito em julgado em 30/09/2014, processo 0003632-18.2016.8.09.0076 (furto), com trânsito em julgado em 19/04/2016, processo 0319399-57.2015.8.08.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 10/12/2015, processo 0390494-84.2014.8.09.0076 (furto qualificado), com trânsito em julgado em 14/01/2019, processo 0319487-95.2015.8.09.0076 (furto) , com trânsito em julgado em 26/08/2019), fixo a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes e presente uma agravante da reincidência
“(sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 30.09.2014 – ação penal n.o 0154547-50.2014.8.09.0076 – conforme guia de execução penal definitiva juntada em Num. 95694069 - Pág. 02/03)”,
fixo a pena provisória em, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual, torno a definitiva em,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Conforme disposto em sentença, aplico o concurso material de crimes (art. 69 do CP), chegando à pena definitiva total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 32 (trinta e dois) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, no que tange ao pedido de fixação de regime prisional diverso do aberto, merece acolhimento, pois, tratando-se de

agente reincidente,

mostra-se

acertada

a

fixação
do regime inicial semiaberto, consoante disposto no art. 33, § 2o, “b” do CP.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso da defesa, e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para reconhecer na primeira fase dosimétrica os maus antecedentes de Wallyson Matheus Lopes De Sousa, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 32 (trinta e dois) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, e fixar regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023